Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020375-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

DUAS APELAÇÕES - OMISÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO ESCRITÓRIO PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1020375-592024.8.11.0041.

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S.A./ GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS/ BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A./
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

em desfavor de acórdão proferido em ID. 305859860 ementado da seguinte forma:
“Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS .”.

Sustenta o Banco Recorrente a ocorrência de omissão e contradição, porquanto há estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro
“OMISSÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO - JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA - O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FORAM REGULARMENTE QUITADOS ATÉ A RECISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR E DE ACORDO COM O PACTUADO”

Requer
“Diante de todo exposto, requer a essa colenda Câmara que se digne conhecer e prover os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com concessão de efeitos infringentes, devendo, por conseguinte, ser reformado o acórdão de fls. para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Se assim não for entendido, que seja provido o recurso para reformar o acórdão de fls. para minorar o valor estabelecido, devendo por conseguinte ser sopesado o que aconteceu nos processos indicados na prefacial de fls., sendo absolutamente inviável estabelecimento da quantia de 2,5% sobre o valor das causas a título de honorários ao embargado, ainda mais que o Banco NADA recebeu nas lides executivas. Enfim, na hipótese de não serem acolhidos os embargos de declaração ora opostos, ficam, desde já PREQUESTIONADOS os artigos 141 e 492, do C.P.C., os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.º, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.º, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da C.F.B, os quais serão violados caso improvido o recurso ora aviado.”

Sustenta
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

omissão, porquanto da parte dispositiva não consta os valores reduzidos à título de Honorários.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

EMBARGOS OPOSTOS POR
BANCO BRADESCO S.A.

A despeito de o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.

suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do Banco e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo do Escritório.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO - JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA - O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FORAM REGULARMENTE QUITADOS ATÉ A RECISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR E DE ACORDO COM O PACTUADO.”
Tais questões foram expressamente analisadas nos Apelos, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1020375-59.2024.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos seguintes termos “Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas. (Autos 0000504-28.2017.8.27.2703, 0800205-28.2015.8.23.0010, 0000081-74.2014.8.04.7501, 0000162-56.2018.8.04.6701, 0000164-23.2018.8.04.3501, 0000248-95.2014.8.04.5301, 0000352-64.2018.8.04.6201, 0000776-81.2018.8.04.5401, 0000002-45.2014.8.04.5901, 0000106-69.2013.8.04.3800, 0000988-03.2018.8.04.6501, 0001273-88.2018.8.04.4401, 0008692-37.2016.8.11.0004, 0001442-53.2016.8.04.5401 e 0001574-35.2018.8.04.4401) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1º do CC).Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos 0000504-28.2017.8.27.2703, 0800205-28.2015.8.23.0010, 0000081- 74.2014.8.04.7501, 0000162-56.2018.8.04.6701, 0000164-23.2018.8.04.3501, 0000248- 95.2014.8.04.5301, 0000352-64.2018.8.04.6201, 0000776-81.2018.8.04.5401, 0000002- 45.2014.8.04.5901, 0000106-69.2013.8.04.3800, 0000988-03.2018.8.04.6501, 0001273- 88.2018.8.04.4401, 0008692-37.2016.8.11.0004, 0001442-53.2016.8.04.5401 e 0001574-35.2018.8.04.4401.

Pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens, in verbis:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos:

PROCESSO Nº 0000504-28.2017.8.27.2703. COMARCA DE ANANÁS/TO

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 13/06/2017 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 03 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Valdemar Batista Nepomoceno e Outro, cujo valor da causa atualizado até 15/05/2024, perfaz o montante de R$ 381.385,11 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

(...)

5.2. PROCESSO Nº 0800205-28.2015.8.23.0010. COMARCA DE BOA VISTA/RR

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 08/01/2015 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 05 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Aldeia Industria e Comercio LTDA e Outro, cujo valor da causa atualizado até 15/05/2024, perfaz o montante de R$ 431.581,94 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

(...)

5.3. PROCESSO Nº 0000081-74.2014.8.04.7501. COMARCA DE TEFÉ/AM O requerente atuou nesta demanda entre o período de 29/08/2014 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 06 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de G. Gomes da Costa & CIA LTDA – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 239.206,87 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e seis reais e oitenta e sete centavos).

(...)

5.4. PROCESSO Nº 0000162-56.2018.8.04.6701. COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 24/08/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 03 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Edelson Penaforth Pinto – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 206.079,12 (duzentos e seis mil, setenta e nove reais e doze centavos).

(...)

5.5. PROCESSO Nº 0000164-23.2018.8.04.3501. COMARCA DE CARAUARI/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 24/08/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 03 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Renario Sampaio Do Nascimento –ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 207.893,00 (duzentos e sete mil, oitocentos e noventa e três reais).

(...)

5.6. PROCESSO Nº 0000248-95.2014.8.04.5301. COMARCA DE LÁBREA/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 29/08/2014 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 06 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Manoel Francisco Souza de Oliveira, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 239.618,30 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e trinta centavos).

(...)

5.7. PROCESSO Nº 0000352-64.2018.8.04.6201. COMARCA DE NOVO ARIPUANÃ/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 26/09/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 02 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de Salomão Industria e Comercio de Madeiras, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 244.279,15 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos).

(...)

5.8. PROCESSO Nº 0000776-81.2018.8.04.5401. COMARCA DE MANACAPURU/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 02/05/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 07 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Francisco Maximo da Silva - ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 223.241,47 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).

(...)

5.9. PROCESSO Nº 0000002-45.2014.8.04.5901. COMARCA DE NOVO AIRÃO/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 10/01/2014 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 06 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de G. A Passos da Costa Santana – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 456.828,13 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos).

(...)

5.10. PROCESSO Nº 0000106-69.2013.8.04.3800. COMARCA DE COARI/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 03/04/2013 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 07 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de J. P. Transportes de Cargas e Passageiros LTDA - ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 211.855,47 (duzentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

(...)

5.11. PROCESSO Nº 0000988-03.2018.8.04.6501. COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 17/09/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 03meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Santiago Souza da Silva – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 221.507,33 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais e trinta e três centavos).

(...)

5.12. PROCESSO Nº 0001273-88.2018.8.04.4401. COMARCA DE HUMAITÁ/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 03/07/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 05 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de M. S. Rodrigues Ferreira EPP, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 273.999,70 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

(...)

5.13. PROCESSO Nº 0008692-37.2016.8.11.0004. COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 09/08/2016 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 04 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Luiz Alves Barbosa, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 518.569,66 (quinhentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

(...)

5.14. PROCESSO Nº 0001442-53.2016.8.04.5401. COMARCA DE MANACAPURU/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 04/10/2016 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 04 anos e 02 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de P. A. dos Santos Penha ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 278.956,51 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

(...)

5.15. PROCESSO Nº 0001574-35.2018.8.04.4401. COMARCA DE HUMAITÁ/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 03/08/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 04 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de D S F Relvas – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 223.129,43 (duzentos e vinte e três mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos).”

Em 19/11/2020 ocorreu a Rescisão contratual com o banco Apelado.

In casu, cuida-se de 15 processos, e em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando a natureza das demandas objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado, este deve ser reduzido para 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas, condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de honorários contratuais existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA

e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS .

Sem majoração pelo parcial provimento

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GALERA MARI
E
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Sem delongas, embora conste do da fundamentação do voto embargado, verifica-se da parte dispositiva o percentual dos Honorários que foram reduzidos e que passar a ser redigidos da seguinte forma:

“Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO PARA reduzir a condenação de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas para 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS “.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso oposto por
BANCO BRADESCO S/A
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso oposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL PARA QUE CONSTE DA PARTE DISPOSITIVA OS VALORES DOS HONORÁRIOS REDUZIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025